Tribunal: TJPA
Processo: 0871996-62.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871996-62.2022.8.14.0301

APELANTE: DOMINGOS TEIXEIRA COSTA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0871996-62.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: DOMINGOS TEIXEIRA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Ole Bonsucesso Consignado S.A. contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais ao agravado. A decisão agravada considerou aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) determinar se a cobrança indevida justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação de serviço, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do STJ.

A ausência de prova inequívoca da contratação válida do empréstimo consignado impõe à instituição financeira a obrigação de reparar os danos causados ao consumidor, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida não decorre de erro justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que descontos indevidos sobre verbas de caráter alimentar configuram lesão à dignidade do consumidor, ensejando indenização por danos morais, especialmente quando comprometem sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A ausência de prova inequívoca da contratação válida impõe à instituição financeira a devolução dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida sobre verbas de caráter alimentar configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AREsp nº 1155037/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 31.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., inconformado com a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que reformou a sentença de primeiro grau e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais ao agravado.

A decisão agravada reconheceu que não houve comprovação da regularidade do contrato de empréstimo consignado, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

No Agravo Interno, o banco sustenta, em síntese:

(i)

a legalidade do contrato firmado, argumentando que a parte agravada teve ciência da contratação e utilizou os valores disponibilizados;

(ii)

a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de comprovar suas alegações;

(iii)

a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, defendendo que os documentos apresentados demonstram a regularidade da contratação;

(iv)

a inexistência de dano moral, alegando que não há prejuízo extrapatrimonial apto a justificar a condenação indenizatória.

O agravado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão monocrática, argumentando que o recurso pretende apenas rediscutir o mérito da ação e que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada na legislação e jurisprudência aplicáveis.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O Agravo Interno interposto pelo BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. visa a reforma da decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais.

1. Da responsabilidade objetiva da instituição financeira

Nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
, as instituições financeiras são
responsáveis objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de seus serviços
, o que inclui
falhas na verificação da regularidade de contratos e transações financeiras
.

Nessa senda, enfatizou-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 479
, consolidou o entendimento de que
as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Assim, uma vez que a parte agravada alegou
não ter contratado o empréstimo consignado
, caberia ao banco
demonstrar de forma inequívoca a validade da contratação
, nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

No entanto, conforme apurado na decisão agravada, o banco
limitou-se a apresentar registros internos de seu sistema
, sem documentos assinados ou outra prova idônea que demonstrasse a manifestação de vontade do consumidor.

2. Da repetição do indébito em dobro

O
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
determina que
o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução do valor em dobro, salvo hipótese de engano justificável
.

No presente caso, o banco
não comprovou erro justificável
, motivo pelo qual se impõe a repetição do indébito na forma dobrada.

3. Da indenização por danos morais

A jurisprudência do STJ pacífica ao reconhecer que
descontos indevidos sobre verbas de caráter alimentar configuram lesão à dignidade do consumidor
, ensejando a reparação por
danos morais
, repisa-se:

“
DANO MORAL - A apropriação ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito de contrato de empréstimo, mediante descontos ilícitos, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral”
(STJ - AREsp: 1155037 SP 2017/0206991-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 31/10/2017)

Como bem pode se perceber, o dano moral no presente caso, não se confunde com mero aborrecimento, pois
a indevida redução da renda de aposentado ou pensionista pode comprometer sua subsistência e causar sofrimento que ultrapassa o cotidiano da vida civil
.

Dessa forma, a indenização por danos morais
fixada na decisão agravada se revela adequada
, atendendo aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto
no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025